Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707347-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS EMBARGADO: CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO D E C I S Ã O PRISCILA VIEIRA DAVIS opôs Embargos de Declaração em face de decisão proferida por esta relatoria, objetivando "que seja suprida a omissão referente à majoração dos honorários advocatícios apontada na decisão embargada." Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na decisão de ID 51009153, tendo em vista a não aplicação do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil. É o caso de acolhimento dos declaratórios. A possibilidade de majoração dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, fica condicionada à existência de imposição de verba honorária pela instância ordinária e o trabalho do advogado em sede recursal (art. 85, § 1o do Código Processual Cível, ainda que ocorra a perda superveniente do interesse recursal, como no presente caso. Nesses casos, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, § 10o do mesmo Código). Nesse sentido, confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. Nos termos do Enunciado Administrativo 7/STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que apenas é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.3. Na hipótese, apesar de satisfeitos os requisitos para fixação dos honorários recursais, esses não foram arbitrados na decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial da parte contrária em razão da incidência da Súmula 182/STJ.4. Agravo interno a que se dá provimento." (AgInt no AREsp n. 1.885.652/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.) Diante do exposto, PROVEJO os presentes Embargos de Declaração para majorar os honorários advocatícios recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator